Tribunal: TJSP
Processo: 2235432-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio,
em que é paciente GLEISON GUILHEM RODRIGUES DE CAMPOS e
Impetrante BERTA LUCIA RODRIGUES REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2235432-67.2020 Santo Anastácio
Impetrante: Berta Lucia Rodrigues Reis
Paciente: Gleison Guilhem Rodrigues de Campos
Voto no 23.726
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação da prisão
preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Berta Lucia Rodrigues Reis, advogada, em favor de
GLEISON GUILHEM RODRIGUES DE CAMPOS, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
Comarca de Santo Anastácio.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura.
Subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, conforme disposto no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Indeferida a liminar (fls. 25/26) e prestadas as
devidas informações (fls. 29/32), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 36/39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
3
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita à
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, no dia 10 de setembro de 2020, às 18h30min, na
Avenida Bartolomeu Ortiz Oliver, 259, Recinto da Faísa, na cidade e
Comarca de Santo Anastácio, o paciente foi surpreendido por policiais
militares trazendo consigo 16 (dezesseis) porções de crack sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
4
autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com peso líquido aproximado de 12,47 gramas.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, policiais militares, animados por informações reservadas de
que o indiciado efetuaria uma venda de drogas na “Faisa”, passaram
a patrulhar o local. Ato contínuo, os agentes públicos viram o paciente
se encontrar com outro indivíduo e resolveram abordá-lo, sendo que,
tão logo avistou a viatura policial, o réu teria dispensado um invólucro
no chão.
Os policiais apreenderam com o paciente um
aparelho celular, e encontraram no invólucro dispensado 16 porções
de “crack”.
No trâmite atual do processo, aguarda-se
apresentação da defesa prévia do réu.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer do processo, que poderá ser convertido em ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto em converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“(...) O auto de prisão em flagrante está material e
formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer
nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar
o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
5
foram cumpridas todas as formalidades legais e
respeitadas as garantias constitucionais.
As demais providências que se seguem à prisão em
flagrante foram regularmente tomadas (em especial
nota de culpa e laudo de constatação provisória),
conforme se verifica dos presentes autos.
No mais, o autuado foi preso em flagrante pelo crime
de tráfico de drogas. Há prova da materialidade, na
esteira
do
auto
de
constatação
preliminar
de
substância entorpecente acostado no auto de prisão
em flagrante, bem assim indícios de autoria, a teor dos
depoimentos das testemunhas. A quantidade e forma
de acondicionamento das drogas levam, em tese, ao
conceito de que se destinavam à comercialização com
terceiros.
Por outro lado, não há nos autos prova de que o
acusado tenha residência fixa e ocupação lícita, tudo
evidenciando que a conversão da prisão em flagrante
do acusado em prisão preventiva é o melhor caminho a
seguir, haja vista que o autuado provavelmente voltará
a delinquir caso seja posto em liberdade.
Acrescento ainda que essa é a segunda vez que,
durante essa crise sanitária que assola o país, o
autuado é preso por tráfico de drogas, sendo certo
que na primeira vez foi concedida a liberdade
provisória e mesmo assim voltou a traficar.
(...) Noutra banda, as medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no
caso dos autos, tendo em vista que não seriam
suficientes
para
impedir
a
reiteração
criminal,
mormente do crime de tráfico de drogas supostamente
praticado pelo investigado (art. 282, § 6o do CPP),
motivo pelo qual indefiro o pedido de liberdade
provisória formulado pela defesa.
De fato, o comparecimento periódico no Juízo, a
proibição de acesso e frequência a determinados
certos lugares, a proibição de se ausentar da Comarca,
o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
6
(com dificuldade na fiscalização do seu cumprimento),
a suspensão do exercício de função pública ou
atividade de natureza econômica (o réu não exerce), a
internação provisória (não existe no feito informes
dando conta de que a acusada seja inimputável ou
semi-imputável), a fiança (incabível, visto que os
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37
desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória [Lei no.
11.343/06, art. 44]) e a monitoração eletrônica (não
existe em nossa Comarca) não seriam suficientes para
resguardar a ordem pública, especialmente para evitar
a reiteração de crime de tráfico de entorpecentes (fls.
55/60 dos autos 1500318-98.2020.8.26.0553, grifo
nosso).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Nota-se que tal decisão enfrentou o tema,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim
que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que
praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa
natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social,
colocando em polvorosa a ordeira população.
Logo, não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não se verifica no presente caso.
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235432-67.2020.8.26.0000 - Voto no 23.726
7
de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. 1. Revogação da Prisão Preventiva.
Inviabilidade. Presença dos requisitos para a prisão
cautelar. Fundamentação Idônea. Circunstâncias concretas
do fato, além da gravidade do delito, evidenciada pela
prática de associação ao tráfico, reveladas após procedimento investigatório iniciado a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
justificam a segregação. Inexistência de ofensa ao princípio
da presunção de inocência. 2. Condições Favoráveis.
Irrelevância. O direito à liberdade provisória não decorre,
automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter
bons antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal
diante da presença dos requisitos legais que legitimam a
medida extrema. 3. Medidas cautelares diversas, previstas
no artigo 319 de CPP, na espécie, revelam- se insuficientes,
posto concluído pela necessidade daquela mais rigorosa.
Impossibilidade. 4. Impossível em sede de habeas corpus
tecer considerações sobre hipotética condenação vindoura.
Adequada apenas, na atual fase processual, verificação
sobre a presença de requisito de admissibilidade para a
medida. Denegada a ordem”.(TJ/SP- Habeas Corpus, no
2156182-24.2016.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 24.11.2016).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator